Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUN. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.
1. O artigo 555, incisos I e II, do CPC, possibilita a cumulação do pedido possessório com o de condenação em perdas e danos e o de indenização dos frutos.
2. Viável a indenização por lucros cessantes durante o período que autor comprovar que deixou de usufruir o bem, correspondente a data do esbulho até a data da efetiva reintegração de posse do imóvel, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.
3. É sabido que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico. 4. O esbulho possessório, intrinsecamente, não gera direito à indenização por danos morais, porquanto ausente demonstração de lesão a direitos da personalidade oriundas da situação, de modo a romper o equilíbrio psicológico a fim de possibilitar a pretendida reparação.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.